Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-93.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600237-93.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRCI - Candidato
Individual, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Rejeição de Contas
Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI nº 0600237-
93.2024.6.16.0032, (DRAP 0600226-64.2024.6.16.0032 ), que indeferiu a Ação de Impugnação ao
RRCI e cotejando as informações dos autos, impõe-se o deferimento do pedido de registro de
candidatura do(a) Requerente para concorrer ao cargo de prefeito sob o nº 13 com o nome de urna
"Jandir Bandiera". (Impugnação pelo Partido Renovação Democrática - PRD, ao registro de
candidatura de Jandir Bandiera para concorrer ao cargo de Prefeito pela Coligação "O Progresso
não pode parar" em Coronel Domingos Soares/PR. Alegou que o atual prefeito e candidato à
reeleição ao cargo de Prefeito do Município de Coronel Domingos Soares, teve suas contas
referentes ao exercício financeiro de 2022 rejeitadas pela Câmara Municipal, conforme Decreto
Legislativo nº 04/2024, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná em 26 de
julho de 2024, bem como a intempestividade do registro do DRAP do RRCI do candidato). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS SOARES
[PSD/PP/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] - CORONEL
DOMINGOS SOARES - PR (RECORRENTE)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
ALBERTO KNOLSEISEN (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
JANDIR BANDIERA (RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS TAQUES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101358
03/10/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.774

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600237-93.2024.6.16.0032 –
Coronel Domingos Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS SOARES [PSD/PP/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] - CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
ADVOGADO: ALBERTO KNOLSEISEN - OAB/PR41525
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: JANDIR BANDIERA
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS TAQUES - OAB/PR62608
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDIVIDUAL. INTEMPESTIVIDADE DO DRAP.
INDEFERIMENTO NÃO CONFIGURADO. INELEGIBILIDADE.
ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "G", DA LC Nº 64/90. CONTAS
REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Unidos Por
Coronel Domingos Soares" em face da sentença proferida pelo Juízo
da 032ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de
impugnação proposta pela recorrente e deferiu o requerimento de
registro de candidatura de Jandir Bandiera, ao cargo de prefeito do
município de Coronel Domingos Soares, no pleito de 2024.

1.2 A recorrente alegou intempestividade na apresentação do
requerimento de registro de candidatura individual e inelegibilidade,
com fundamento no art. 1º, I, "g", da Lei Complementar n. 64/90.

Num. 44101358 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

1.3 O recorrido pugnou pela manutenção da sentença de primeiro
grau.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o requerimento de registro de candidatura individual de
Jandir Bandiera foi intempestivo, e

(ii) analisar se a rejeição das contas do recorrido, enquanto prefeito,
caracteriza a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da LC 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 11, § 4º, da Lei das Eleições e o art. 29 da Resolução TSE n.
23.609/2019 autorizam o candidato a apresentar o Requerimento de
Registro de Candidatura Individual no caso de omissão do partido ou
coligação. No caso em análise, a parte recorrida apresentou o RRCI no
dia 18/08/2024, dentro do prazo estabelecido, uma vez que a lista de
candidatos ainda não havia sido publicada. Portanto, o registro é
tempestivo.

3.2 A controvérsia sobre a intempestividade do DRAP foi julgada em
autos próprios, decidindo-se pela regularidade e deferimento do DRAP
da agremiação partidária. Não cabe discutir novamente essa questão
no presente recurso.

3.3 Nos termos do art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/90, a
inelegibilidade é aplicável quando há rejeição de contas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, com decisão irrecorrível, salvo se houver suspensão ou
anulação judicial.

3.4 A jurisprudência do TSE exige a presença do dolo específico para
a configuração do ato de improbidade administrativa, o que não se
verifica no presente caso, afastando-se, assim, a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "g", da LC 64/90.

3.5 A liminar concedida pela Vara da Fazenda de Palmas suspendeu
os efeitos do Decreto Legislativo n. 04/2024 da Câmara Municipal de
Coronel Domingos Soares, que rejeitou a contas municipais, relativas
ao exercício de 2022.

Num. 44101358 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

3.6 De acordo com o artigo 11, §10, da Lei nº 9.504/97, as condições
de elegibilidade e causas de inelegibilidade podem ser alteradas por
fatos ou decisões jurídicas supervenientes ao pedido de registro de
candidatura, até a data limite de diplomação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido
de impugnação apresentado pelo recorrente e deferiu o pedido de
registro de candidatura de Jandir Bandiera ao cargo de prefeito do
município de Coronel Domingos Soares, no pleito de 2024.

4.2 Tese de julgamento: O Requerimento de Registro de Candidatura
Individual é tempestivo quando apresentado dentro do prazo de 48
horas após a publicação da lista de candidatos. Não há que se falar
em indeferimento do registro de candidatura em razão da
intempestividade do DRAP, se a matéria já foi analisada e afastada em
autos próprios. Para caracterizar a inelegibilidade do art. 1º, I, 'g', da
LC 64/90, exige-se a presença de ato doloso de improbidade
administrativa, o que não se comprovou. A jurisprudência do TSE
exige dolo específico para configurar o ato de improbidade
administrativa. As falhas apontadas, embora significativas, não
demonstram conduta dolosa por parte do candidato.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar n. 64/1990, art. 1º, I, "g"

- Lei n. 9.504/1997, art. 11, §§ 4º e 10

- Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 29

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Recurso Ordinário n. 0600236-35/AC, Relator: Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 10/11/2022

- TSE, AgR-RO-EI 060032968, Relator: Min. Ricardo Lewandowski,
Julgamento: 10/04/2023

- Acórdão nº 61388, Relatora: Desa. Eleitoral Flavia Da Costa Viana,
DJE: 04/10/2022

DECISÃO

Num. 44101358 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Unidos Por Coronel
Domingos Soares” em face da sentença proferida pelo Juízo da 032ª Zona Eleitoral, que
julgou improcedente a ação de impugnação proposta pela recorrente e deferiu o
requerimento de registro de candidatura de Jandir Bandiera, ao cargo de prefeito do
município de Coronel Domingos Soares, no pleito de 2024.

Em suas razões recursais (ID 43987561), a Coligação “Unidos Por Domingos
Soares” sustentou, em síntese, que o requerimento de registro de candidatura de Jandir
Bandiera foi apresentado intempestivamente, bem como que presente a causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar n. 64/90, o
que enseja o indeferimento do registro de candidatura do recorrido.

Em sede de contrarrazões (ID 43987568), Jandir Bandiera, requereu a
manutenção da sentença que deferiu o seu requerimento de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44084498) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que eventual ineficiência da gestão municipal,
desacompanhada de indícios de má-fé ou dolo, não implica o reconhecimento da prática
de ato de improbidade administrativa.

Ato contínuo, Jandir Bandiera informou que, após a interposição do recurso
em análise, foi concedida liminar pela Vara da Fazenda Pública de Palmas, que
determinou a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n. 04/2024 da Câmara
Municipal de Coronel Domingos Soares, que rejeitou a contas municipais, relativas ao
exercício de 2022.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

Num. 44101358 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

A controvérsia cinge-se à análise da suposta irregularidade do requerimento
de registro de candidatura individual de Jandir Bandiera, em razão da intempestividade do
DRAP da agremiação pela qual concorre ao pleito, bem como da suposta inelegibilidade
do recorrido, eis que, enquanto prefeito de Coronel Domingos Soares, teve suas contas
rejeitadas.

b.1) Da Intempestividade do Requerimento de Registro de Candidatura
Individual - RRCI

O artigo 11 da Lei das Eleições, reproduzido pelo artigo 19 da Resolução TSE
n. 23.609/2019, dispõe que os partidos e as coligações deverão registrar os seus
candidatos até as 19h do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Veja-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

Art. 19. Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até as 19 (dezenove)
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.

Como se vê, a legislação eleitoral deixa a cargo dos partidos políticos e das
coligações viabilizar a candidatura dos filiados, no prazo assinalado, por meio da
apresentação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP e dos
Requerimentos de Registro de Candidatura - RRC.

A fim de proteger os candidatos de eventual desídia ou má-fé das
agremiações partidárias, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de apresentação dos
Requerimentos Individuais de Registro de Candidatura por cada candidato.

Nesse contexto, cabe ao candidato fiscalizar o cumprimento do prazo pelo
partido político ou pela coligação e suprir eventual falha por meio do requerimento
individual. É o que dispõe o art. 11, §4º, da Lei das Eleições:

Art. 11

§4o Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos,
estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de
quarenta e oito horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça
Eleitoral.

Este dispositivo foi regulamentado pela Resolução TSE n. 23.609/2019, que,
a respeito dos requerimentos individuais, determina:

Art. 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não requerer o
registro de candidatura de pessoas escolhidas em convenção, estas podem fazê-lo no
prazo máximo de até 2 (dois) dias após a publicação do edital relativo às candidaturas
apresentadas pelo respectivo partido político ou pela respectiva coligação no Diário da
Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos arts. 27 e
28 desta Resolução, deverá ser elaborado no Sistema CANDex e gravado em mídia.

Num. 44101358 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

§ 1º O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos arts. 27 e
28 desta Resolução, deverá ser elaborado no Sistema CANDex e, até as 19h
(dezenove horas) do último dia do prazo mencionado no caput deste artigo, deverá
ser transmitido via internet, ou, na impossibilidade de transmissão, entregue na
Justiça Eleitoral.

§ 1º-A Para elaborar o RRCI no CANDex, a candidata ou o candidato deverá requerer
a chave de acesso ao sistema diretamente ao juízo ou ao tribunal eleitoral competente
para o exame de seu registro de candidatura.

§ 2º A apresentação do RRCI se fará exclusivamente pela entrega da mídia à Justiça
Eleitoral, até as 19h (dezenove horas) do último dia do prazo referido no caput.

§ 2º-A No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que trata este artigo, os
tribunais ou os cartórios eleitorais competentes para seu recebimento assegurarão o
atendimento presencial até as 19 (dezenove) horas, devendo-se observar, nos demais
dias, o horário regular de funcionamento do órgão, previamente divulgado no sítio
eletrônico do tribunal.

§ 3º Caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha apresentado o
formulário DRAP, a(o) respectiva(o) representante será intimada(o), de ofício,
pela Justiça Eleitoral, para fazê-lo no prazo de 3 (três) dias.

No caso em análise, a parte recorrida apresentou seu Requerimento de
Registro de Candidatura Individual, em 16/08/2024, no prazo exigido pela legislação
eleitoral, eis que a lista de candidatos ainda nem havia sido publicada pelo Cartório
Eleitoral, conforme previsto no art. 29, da Resolução TSE n. 23.609/2019.

A discussão acerca da intempestividade do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários - DRAP já foi dirimida nos autos próprios, na sessão de julgamento
realizada em 26/09/2024, na qual esta Corte decidiu pela manutenção da sentença que
julgou improcedente a ação de impugnação proposta pela recorrente e deferiu a
habilitação do partido pelo qual a parte recorrida é candidata para concorrer nas eleições
de 2024.

Logo, não há que se falar em indeferimento do presente registro em razão da
intempestividade do DRAP, eis que tal matéria já foi analisada e afastada naqueles autos,
tampouco em razão da intempestividade do Requerimento de Registro de Candidatura
Individual.

Outrossim, não há provas contundentes de que o RRCI tenha sido
protocolado pelo próprio partido, devendo prevalecer a proteção à candidatura, objetivo
dos requerimentos individuais.

A Procuradoria Regional Eleitoral bem assentou que:

[...] uma vez que todos os requerimentos de registro de candidatura vinculados ao
presente DRAP foram apresentados na forma de RRCI e que a omissão do partido em
apresentar o demonstrativo em tal cenário não conduz ao indeferimento do DRAP ou
dos registros de candidatura, mas apenas à intimação do responsável para fazê-lo em
três dias, é de se considerar tempestivo o presente DRAP, assim como dos RRCI
correspondentes. No caso ora sob julgamento, por sua vez, o que pretende o
recorrente parece ser o inverso: que o Judiciário Eleitoral receba como coletivo os
pedidos que foram apresentados individualmente, o que também não se afigura
Num. 44101358 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

adequado.

Assim, deve-se concluir pela regularidade do requerimento de registro de
candidatura individual apresentado por Jandir Bandiera.

b.2) Da Caracterização da Inelegibilidade Prevista no Artigo 1º, I, Alínea
G, da Lei Complementar Nº 64/90

A recorrente alega que a ação de impugnação ao requerimento de registro de
candidatura de Jandir Bandiera deve ser julgada procedente, eis que o recorrido, na
qualidade de prefeito, teve suas contas rejeitadas por irregularidade insanável, em
decisão proferida pela Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, o que enseja sua
inelegibilidade pela prática de ato doloso de impropriedade administrativa.

Quanto ao tema, o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90,
estabelece que:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige presença dos seguintes
requisitos para a configuração da referida inelegibilidade: a) rejeição de contas relativas
ao exercício de cargo público; b) existência de irregularidade insanável; c) ato doloso de
improbidade administrativa; d) decisão irrecorrível, e e) inexistência de suspensão ou
anulação judicial (Recurso Ordinário nº 0600236-35/AC, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJE de 10/11/2022).

No presente caso, a análise das provas e documentos apresentados
demonstra que esses requisitos não estão presentes de forma cumulativa.

Veja-se a decisão proferida pela Câmara Municipal de Coronel Domingos
Soares (ID 43987528):

DECRETO LEGISLATIVO N.º 04/2024 Dispõe sobre o julgamento das Contas do
Poder Executivo Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, do
Exercício Financeiro de 2022. O Poder Legislativo de Coronel Domingos Soares,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, edita o
seguinte DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º-Fica REPROVADA as Contas do Poder Executivo Municipal de Coronel
Domingos Soares, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do
Prefeito Jandir Bandiera, mediante a instauração de Processo Administrativo
Num. 44101358 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

005/2024, referente ao Parecer Prévio nº 15/2024, da Segunda Cãmara, Processo nº
212942/23, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 2º-Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Coronel
Domingos Soares - PR, 25 de Julho de 2024. JOSÉ CARLOS CORREA LEÃO -
Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Da análise do processo n° 212942/23, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, verifica-se que o parecer prévio recomendou a regularidade das contas do
recorrido (ID 43987547, ID 43987548 e ID 43987549).

Do mesmo modo, o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas do
Estado do Paraná foi pela aprovação das contas, com a observação para que a gestão
municipal se atente a todos os aspectos deficitários, com imputação de notas baixas pela
tabulação das respostas aos questionários de monitoramento de políticas públicas,
especialmente nas áreas da Assistência Social (3,89), da Administração Financeira (2,14)
e da Transparência e Relacionamento com o Cidadão (4,0).

Nota-se, ainda, que a decisão proferida pela Câmara Municipal de Coronel
Domingos Soares não faz menção à prática de ato doloso de improbidade administrativa
por Jandir Bandiera, citando expressamente que a reprovação seria um alerta para as
melhorias no modelo de gestão utilizado.

No presente caso, as irregularidades apontadas, mesmo quando
consideradas em sua totalidade, não demonstram conduta dolosa por parte do candidato,
o que impede a aplicação da inelegibilidade, conforme reiterado pela jurisprudência
eleitoral.

Desse modo, considerando a inexistência, no caso em análise, dos requisitos
para a caracterização da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/90, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro
grau, que julgou improcedente o pedido de impugnação apresentado pelo recorrente e
deferiu o pedido de registro de candidatura de Jandir Bandiera.

b.3) Da Decisão Liminar que Suspendeu os Efeitos do Decreto
Legislativo

Na presente data, o recorrido apresentou petição, na qual informa que, nos
autos nº 0004903-42.2024.8.16.0123, que tramita na Vara da Fazenda do município de
Palmas, foi concedida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto
Legislativo nº 04/2024 da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, requerendo,
assim, o reconhecimento de causa superveniente, para afastar a alegada inelegibilidade e
julgar deferido seu requerimento de registro de candidatura.

Veja-se a decisão proferida pela Vara da Fazenda de Palmas (ID 44096842):

[...] No caso em exame, aduziu a parte requerente que o procedimento adotado para o
julgamento das contas relativas ao exercício de 2022 pela Câmara Municipal, está em
desacordo com o regimento interno da Casa Legislativa, assim como infringe os
preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Analisando detidamente
os elementos acostados ao feito, denoto a verossimilhança das alegações do
Num. 44101358 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

requerente, notadamente pelo contido no processo administrativo, cujas cópias
constam dos itens 23.4 a 23.6 dos autos. [...] Dessa forma, em análise não exauriente,
verifica-se a inobservância da Câmara Municipal ao prazo de defesa do requerente,
representando, além de burla ao Regimento Interno, potencial desatendimento aos
ditames constitucionais do contraditório e da ampla defesa, podendo eventualmente
ocasionar a nulidade do Decreto Legislativo nº 04/2024. Pelo exposto, não obstante a
arguição em relação a outras irregularidades, verifico que o desatendimento ao prazo
de defesa já é suficiente a demonstrar a probabilidade do direito. Outrossim, a
urgência é inequívoca, notadamente pelo atual andamento do pleito eleitoral, com
eleições marcadas para a data de 06.10.2024. Logo, todos os requisitos estão
preenchidos, impondo-se, por conseguinte, a concessão do pedido liminar. Assim, a
fim de evitar eventual lesão irreparável ao direito político passivo[i] do autor, deverão
os efeitos do ato administrativo impugnado serem suspensos até o julgamento final da
presente demanda. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a
suspensão do Decreto Legislativo nº 04/2024 da Câmara Municipal de Coronel
Domingos Soares. [...]

Como se vê, na decisão supracitada, foi concedida a liminar para suspender
os efeitos do Decreto Legislativo nº 04/2024 da Câmara Municipal de Coronel Domingos
Soares, por se vislumbrar que houve desatendimento aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, bem que o perigo na demora restou demonstrado pelo atual andamento do
pleito eleitoral.

Nada obstante a concessão da liminar tenha se dado após o indeferimento do
pedido de registro de candidatura, deve-se afastar a causa de inelegibilidade, nos termos
do artigo 11, §10 da Lei nº 9.504/97, que dispõe que as condições de elegibilidade e as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de
registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao
registro que afastem a inelegibilidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART.
1º, I, 'B', DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONCESSÃO DE LIMINAR
SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DA CÂMARA QUE DECRETARA A PERDA
DE MANDATO. ALTERAÇÃO JURÍDICA SUPERVENIENTE APTA A AFASTAR A
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. ART. 11, §10, DA LEI Nº 9.504/1997.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA CAUSA SUPERVENIENTE ATÉ A DATA LIMITE
PARA A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADAS IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO.

1. Embargos de declaração opostos da decisão que, reconhecendo a incidência da causa
de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b", da Lei Complementar nº 64/1990 em razão da
decretação da perda do mandato do embargante pela Casa Legislativa, julgou procedentes
as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu o requerimento de registro.

2. Concessão de liminar no Supremo Tribunal Federal, que, após o indeferimento do
registro, antecipando os efeitos da tutela em Reclamação ajuizada pelo embargante,
suspendeu a eficácia da Resolução nº 05/2022 da Câmara Municipal de Curitiba.

3. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão da Casa Legislativa,
ainda que havida após o indeferimento do registro, afasta a causa de inelegibilidade e pode
ser conhecida, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997, para restabelecer a
Num. 44101358 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

elegibilidade. Precedentes.

4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a
capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo final para a diplomação dos eleitos,
derradeira fase do processo eleitoral. Precedentes.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de julgar
improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas e deferir o
registro do embargante para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

(Acórdão nº 61388, Relatora: Desa. Eleitoral Flavia Da Costa Viana, DJE: 04/10/2022)

Desse modo, considerando a decisão liminar proferida pela Vara da Fazenda
do município de Palmas, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro
grau, que deferiu o requerimento de registro de candidatura de Jandir Bandiera ao cargo
de prefeito do município de Coronel Domingos Soares.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto pela Coligação "Unidos Por Coronel Soares", e pela
manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o
pedido de impugnação apresentado pelo recorrente e deferiu o pedido de registro de
candidatura de Jandir Bandiera ao cargo de prefeito do município de Coronel Domingos
Soares, no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600237-
93.2024.6.16.0032 - Coronel Domingos Soares - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: UNIDOS POR CORONEL DOMINGOS
SOARES [PSD/PP/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO] -
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO
ESTANISLAU TOBERA FILHO - PR45755, ALBERTO KNOLSEISEN - PR41525, THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - PR46275 - RECORRIDO: JANDIR BANDIERA - Advogados do(a)
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS TAQUES - PR62608, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 44101358 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101358 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314260532400000043052675
Número do documento: 24100314260532400000043052675
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:26:16